Tribunal: TJBA
Processo: 8034529-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8034529
-
20
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Jequié

Processo de 1º Grau:
8004407-23.2024.8.05.0141

Impetrante:
José Nilton Cardoso de Assis (OAB/BA N. 33.062)

Paciente: Rosivaldo Campos Andrade

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca
de
Jequié
/Ba

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PERSISTÊNCIA DO TEMOR DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
EXCESSO DA MEDIDA. RETIRADA.
CONCESSÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado por José Nilton Cardoso de Assis em favor de Rosivaldo Campos Andrade, policial militar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Jequié/BA que impôs medidas protetivas de urgência em razão de violência doméstica. A impetração sustenta a inexistência de fundamentos atuais que justifiquem tais medidas, especialmente a tornozeleira eletrônica, caracterizando constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade e necessidade das medidas protetivas impostas, em especial o monitoramento eletrônico, diante da alegação de ausência de risco atual à integridade da vítima e da conduta exemplar do paciente após a imposição das restrições.

III. Razões de decidir

3. A decisão de 1º grau baseou-se em elementos concretos da violência alegada, incluindo lesões físicas, para impor as medidas protetivas, destacando a relevância da palavra da vítima conforme preconizado pela Lei Maria da Penha.

4. O artigo 19, §§ 4º a 6º da Lei n. 11.340/2006 autoriza a concessão das medidas com base na cognição sumária das alegações da ofendida.

5. A manutenção das medidas protetivas, exceto o monitoramento eletrônico, mostrou-se adequada e proporcional diante da continuidade do temor manifestado pela vítima.

6. A imposição da tornozeleira eletrônica foi considerada excessiva, especialmente considerando a função pública do paciente como policial militar e a inexistência de violação às medidas impostas, configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para revogar a imposição de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais medidas protetivas.

Tese de julgamento:

“
1. É legítima a imposição de medidas protetivas de urgência com base na palavra da vítima e enquanto persistir risco à sua integridade, conforme a Lei Maria da Penha. 2. A imposição de monitoramento eletrônico deve ser revogada quando configurado excesso, especialmente em razão da função pública exercida pelo paciente e da ausência de descumprimento das demais medidas.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 319; Lei 11.340/2006, arts. 19, §§ 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0003.21.000055-4/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.21.352301-2/001.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8034529-20.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conceder parcialmente
a ordem, nos termos do voto do relator.